Tribunal: TJSP
Processo: 2275897-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação involuntária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer – Internação compulsória – Paciente portador de esquizofrenia paranóide – Cabimento - Dever do Estado (sentido amplo), qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira – Obrigação solidária dos entes federados - Competência administrativa comum a todos os entes políticos, indistintamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer – Internação compulsória – Paciente portador de esquizofrenia paranóide – Cabimento - Dever do Estado (sentido amplo), qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira – Obrigação solidária dos entes federados - Competência administrativa comum a todos os entes políticos, indistintamente (artigos 23, inciso II, 30, incisos I e VII, 195, caput, e 200, todos da Constituição Federal) - Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil vigente – Tutela provisória de urgência deferida – Manutenção da decisão agravada.
2. Recurso não provido.